Tribunal: TJSP
Processo: 1005798-81.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE ÁRVORES NATIVAS SEM AUTORIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE. MULTA QUE DEVE SER MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente pedido de anulação do AIIMA 211407, em face da perda do poder punitivo do Estado decorrente

Ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE ÁRVORES NATIVAS SEM AUTORIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE. MULTA QUE DEVE SER MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente pedido de anulação do AIIMA 211407, em face da perda do poder punitivo do Estado decorrente da prescrição intercorrente do processo administrativo em que se discutiu a legalidade da autuação ambiental consistente no corte de 730 árvores nativas sem autorização legal.
2. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Inaplicabilidade da Lei Federal no 9.873/99 e do Decreto Federal no 6.514/08, tendo em vista que o prazo prescricional se refere a processo administrativo federal, ou seja, fixa prazo à Administração Pública Federal que não pode deixar o processo administrativo paralisado por mais de 03 (três) anos. Precedentes do E. STJ e deste E. Tribunal de Justiça.
3. Regularidade do processo administrativo. Inocorrência de cerceamento de defesa. Regular hipótese de julgamento do procedimento administrativo, já que as provas produzidas nos autos se mostram suficientes ao julgamento da lide.
4. AIA – Presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório preservada. O Auto de Infração descreve suficientemente a infração ambiental cometida, consistente na supressão de 730 árvores nativas sem autorização ambiental. Particular que não afastou a presunção de legitimidade do ato administrativo. Sentença mantida.
5. Honorários recursais. Cabimento. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 85, §§1o e 11 do Código de Processo Civil, são devidos honorários na fase recursal.
Recurso desprovido.